Tribunal: TJMT
Processo: 0001394-91.2016.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001394-91.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 065.479.631-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (APELANTE), MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (APELANTE), LUCIANO DE OLIVEIRA DANTAS - CPF: 065.479.631-95 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (APELADO), MARCOS AURELIO DA SILVA PARREIRA - CPF: 039.443.491-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Lindomar de Andrade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EURIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA (APELADO), ELIZABETH RAMOS DE ASSUNCAO - CPF: 453.190.141-04 (VÍTIMA), LINDOMAR DE ANDRADE (VÍTIMA), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 171, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DE PUNIBILIADE
– RECURSO PROVIDO.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, a apelante que possui menoridade relativa, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal, interpostos pelo
Ministério Público
e por
Luciano de Oliveira Dantas
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgando procedente a exordial acusatória, condenou Luciano de Oliveira Dantas e Eurique dos Santos Oliveira, pelo cometimento do crime de estelionato - artigo 171,
caput,
do Código Penal. (Sentença – Id. 157447357)

Em suas razões, Luciano requer
seja declarada extinta a punibilidade do crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 115, e 109, inciso V, todos da norma penal. Em caso de não acolhimento do pedido, que seja o acusado absolvido, “
com fulcro no artigo 386, inciso III, do CPP, pois ausente o dolo específico do assistido em incorrer na prática delitiva ou; que seja reconhecida a absolvição por insuficiência de elementos de comprovação à conclusão de culpa, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do CPP
.”

(id. 157447369)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção incólume da sentença combatida (Id. 157447372).

O Ministério Público, por sua vez requer o recrudescimento da pena aplicada em relação ao réu
Eurique dos Santos Oliveira, visto que possui 10 condenações com transito em julgado, devendo reconhece-las como antecedentes e reincidência, sem que acarrete
bis in idem
. Requer ainda o reconhecimento das circunstâncias judiciais personalidade, conduta social e consequências do crime a ambos os apelados, além da não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por se tratar de réu multirreincidente, fixando o regime inicial fechado para o réu Eurique, nos termos do artigo 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, ao passo que para Luciano entende suficiente o regime semiaberto . (Id. 157447373).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública refuta as teses ministeriais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção incólume da sentença combatida em relação a ambos os réus (Id. 157447377 e 185984660).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça representada pelo Promotor de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior lançou Parecer aos autos, manifestando pelo desprovimento do apelo da defesa e provimento parcial do recurso ministerial, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 188151692).

“
Sumário: Recursos de Apelação Criminal – Estelionato – Sentença condenatória – Irresignação e ministerial e defensiva. Recurso Ministerial: Almejada a exasperação da pena-base, ante o reconhecimento desfavorável ao réu Eurique dos Santos Oliveira das vetoriais maus antecedentes, conduta social e personalidade do agente, bem como para ambos apelados da circunstância judicial consequências do crime – Parcial Provimento – Valoração negativa dos antecedentes – Agente que ostenta múltiplas ocorrências – Utilização de uma condenação como desabonadora dos antecedentes e outra como geradora da reincidência, não configurando “bis in idem” – Quanto a “conduta social e personalidade do agente” não há dados suficientes e idôneos nos autos para dizer que a conduta social e a personalidade do apelado não lhe favorece – No que se refere a vetorial “consequências do crime”, em se tratando de crimes contra o patrimônio, é inviável a exasperação da pena em razão das consequências do ilícito pela não recuperação e/ou restituição da res – Pretendido o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos – Pertinência – Réus que não preenchem os requisitos previstos no artigo 44, I e II, do CP – Requestada a cassação da decisão que isentou o réu Luciano de Oliveira Dantas do pagamento das custas processuais – Viabilidade – Custas processuais que não devem ser afastadas, ante a alegada hipossuficiência do réu, ainda que este seja assistido pela Defensoria Pública – Competência do juízo de execução. Pelo provimento parcial do apelo ministerial. Irresignação defensiva: Preliminar de prescrição retroativa para reconhecer e declarar a extinção da punibilidade do réu – Impertinência – Sentença condenatória não transitada em julgado para a acusação – Súmula 146 do STF. Mérito: Absolvição – Inviabilidade – Autoria e materialidade sobejamente comprovadas – Dolo evidenciado – Ciência por parte do apelante da conduta por ele perpetrada –
Conjunto probatório robusto. Pelo desprovimento do apelo defensivo.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recursos de apelação criminal, interpostos pelo
Ministério Público
e por
Luciano de Oliveira Dantas
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgando procedente a exordial acusatória, condenou Luciano de Oliveira Dantas e Eurique dos Santos Oliveira, pelo cometimento do crime de estelionato - artigo 171,
caput,
do Código Penal. (Sentença – Id. 157447357).

Em suas razões, Luciano requer
seja declarada extinta a punibilidade do crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 115, e 109, inciso V, todos da norma penal. Subsidiariamente, busca a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP.

Pois bem.

O artigo 117, da Matriz Penal, o curso do prazo prescricional interrompe-se:

“I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão

Condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência. ”.

Sabe-se que a prescrição da pretensão retroativa, antes de transitar em julgado a sentença condenatória
com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido o seu recurso
, é regulada pela pena aplicada, conforme estabelece o § 1º do artigo 110 do Código Penal, e deve ser aferida como determina o artigo 109 do mesmo diploma legal.

Todavia,
in casu
, houve a interposição de recurso tanto da acusação, no qual busca o recrudescimento da pena, quanto da defesa. Logo, a sentença não transitou em julgado para a acusação, em razão do recurso interposto, ainda não julgado.

Consoante o que dispõe o artigo 109, do CP, nessas circunstâncias, a prescrição regula-se pelo máximo da pena aplicada à norma violada. Vejamos:

“
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final
, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código,
regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime
, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I
- em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II
- em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III

-
em doze anos
, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV
-
em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V
- em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI
- em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).”

No presente caso, de acordo com a denúncia, os fatos ocorreram entre 14 e 15 de setembro de 2015,
a denúncia ofertada foi recebida em

12-05-2016
,
a sentença proferida em

21-06-2022,
sendo imputada ao apelante a pena de
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão; 13 (treze) dias-multa
.

O artigo 171,
caput
, do Código Penal prevê pena mínima de um ano e
máxima de cinco anos
, e multa.

Considerando que o inciso III, do art. 109, do CP, prevê que se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito, a pena prescreve em doze anos. Todavia, à época dos fatos, o apelante possuía 19 anos de idade, ou seja, menoridade relativa. E, de acordo com o a
rt. 115
– “
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.”

Importante registrar que, ainda que provido o recurso Ministerial, não há circunstâncias que permita ultrapassar o máximo da pena prevista no art. 171, caput, do CP. E essa conclusão é fácil de ser alcançada, pois não existe qualificadora ou majorante que possa elevar a pena acima do máximo previsto em lei, sendo absolutamente inócua outra decisão.

Partindo dessa premissa, há ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, visto que entre a data do recebimento da denúncia
12-05-2016
e a data em que
a sentença foi proferida 21-06-2022
, transcorreu lapso superior a seis anos.

Dito isso, ocorreu a chamada prescrição da pretensão punitiva Estatal ao crime previsto no artigo 171,
caput,
do Código Penal, nos autos nos autos n.
0001394-91.2016.8.11.0004,
não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação
, resta prejudicado o exame das teses explicitadas nas razões recursais.

Pelo exposto,
provejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Luciano de Oliveira Dantas
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva Estatal

ao crime previsto no artigo 171,
caput,
do Código Penal, restando os demais pedidos e o recurso do Ministério Público prejudicados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024